Tribunal: TJES
Processo: 5000190-71.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-71.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO COLOMBO ZERBINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000190-71.2020.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: MARIA DO CARMO COLOMBO ZERBINI

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente
MARIA DO CARMO COLOMBO ZERBINI
, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, notadamente à gigante concessionária de serviços públicos, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação ajuizada pela autora/recorrida/recorrente, em decorrência suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, na qual, ao solicitar a mudança da titularidade da linha elétrica, a recorrida
acabou por cortar o fornecimento da energia elétrica da Requerente, deixando-a na maior escuridão, já que residia em zona rural
, além de lhe causar prejuízos de ordem material, por ser produtora de requeijão na região.

Dado o regular processamento do feito, sobreveio sentença do juízo
a quo
julgando PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária (pelos índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo), incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, estes da data da citação até o efetivo pagamento; Julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a judiciosa conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de ilegalidade da conduta da recorrente, mormente porque “[...]
ao solicitar a mudança da titularidade da linha elétrica, a requerida “acabou por cortar o fornecimento da energia elétrica da Requerente, deixando-a na maior escuridão, já que residia em zona rural
”.

Além disso, “[...]
No presente caso, conforme restou demonstrado em audiência, a parte requerida, por sua desídia, impôs à autora uma realidade de vários dias sem o essencial serviço de energia elétrica, extrapolando os limites da razoabilidade
” – ID 7750916.

No que tange ao pleito recursal da parte autora/recorrente a respeito dos lucros cessantes, entendo que não são devidos, haja vista a ausência de elementos mínimos para tanto. Com efeito, a indenização visa a restaurar o
status quo ante
, ou seja, o estado em que se encontrava o lesado antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, os lucros cessantes só são devidos se forem efetivamente provados, sob pena de se viabilizar o enriquecimento ilícito da parte supostamente lesada.

No caso em foco, verifico que o pleito autoral veio desacompanhado de provas robustas dos alegados lucros cessantes, não sendo possível aferir, com segurança, o real valor que a recorrente/autora deixou de obter em virtude da interrupção dos serviços. Vale frisar, conforme registrado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, que os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ficar restrito ao que foi efetivamente provado e não ao razoável e imaginário prejuízo. Assim, a despeito da incontrovérsia acerca da ocorrência da falta do fornecimento de energia elétrica, e tratar-se de propriedade rural (laticínio), a toda evidência, com fins econômicos, tenho que a recorrente deixou de cumprir com o disposto no art. 373, inciso I do CPC, ônus que era de sua incumbência. Logo, não merece acolhida o pleito.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in re ipsa
, eis que se trata de um serviço público essencial e ínsito à dignidade da pessoa humana não se justifica a sua interrupção por longo período, de forma injustificada, não se olvidando, portanto, que a conduta praticada pela concessionária recorrida/ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do
art. 46 da Lei nº 9.099/1995
.

CONDENO
a recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente
MARIA DO CARMO COLOMBO ZERBINI
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)